Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. ART. 85, §8o-A, CPC. TABELA DA OAB. MAIOR VALOR. APLICAÇÃO.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II - Verificada a existência de contradição no acórdão, impõe-se a correção do vício.
III – O art. 85, §8o-A, do CPC, determina que, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
IV– Deu-se provimento ao recurso.